Tribunal: CARF
Processo: 10880.977398/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977398/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
CSLL.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A prova da contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da contribuição devida ao final do período de
apuração não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida
o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções que suportariam a compensação das estimativas que compuseram o
saldo negativo de CSLL, impõe-se o seu não reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977398/2009-14
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977398/2009-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-52.398,
de 30 de março de 2016, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada (fls. 53/57).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
0396.86325.300904.1.3.03-3290, por meio da qual a Recorrente, então denominada MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, compensou suposto saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de 2003, no montante de R$
62.139,76, com débito de sua responsabilidade (fls. 2/11).
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 12, não foi reconhecido
qualquer direito creditório, posto que não houve a confirmação das retenções na fonte que,
segundo demonstrado pela Recorrente, comporiam o referido saldo negativo, todas relativas ao
código de receita 6883 .
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 18/20) em que
alegou que:
(i)
o saldo negativo compensado foi composto por retenções realizadas por
órgãos públicos federais ocorridas nos anos-calendários de 2002 e 2003;
(ii)
não tendo as referidas retenções sido utilizadas para compor o saldo
negativo relativo ao ano-calendário de 2002, estariam livres para o
aproveitamento no ano subsequente;
(iii)
não teria recebido todos os informes de rendimentos emitidos pela fontes
pagadoras, de modo que juntou aos autos apenas aqueles que recebeu.
No acórdão recorrido, apontou-se, inicialmente, que, para a comprovação das
retenções, seria necessária a apresentação do comprovante de retenção conforme modelo
aprovado pela Administração Tributária e o oferecimento do rendimento correspondente à
tributação. Em relação às provas juntadas aos autos, então, registrou-se que parte delas não eram
comprovantes de retenção na fonte (fls. 36/37); parte se referiria a retenções não informadas na
DCOMP, além de se referir a código de receita diverso (fl. 38); e todos os demais documentos se
refeririam a retenções realizadas no ano-calendário de 2002. Por fim, esclareceu que, se as
retenções, como alegado, não teriam sido aproveitadas no ano de retenção, deveria ter sido
realizada a retificação da DIPJ, de modo a compensar as retenções referentes às receitas
oferecidas à tributação naquele ano-calendário.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977398/2009-14

COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão
das receitas correspondentes no cômputo da apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados. Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 163/166) no
qual a Recorrente argumenta, em relação às retenções, que o relevante não é a forma do
comprovante, mas se os valores foram recolhidos e os rendimentos respectivos foram
oferecidos à tributação. Apresentou, ainda, novos elementos de prova.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 64/68, no qual se
reitera o já alegado e se afirma que toda a documentação necessária à comprovação das retenções
que compuseram o saldo negativo compensado teria sido juntada aos autos, inclusive por meio
de documentos de sua escrituração comercial, cujo valor probatório não poderia ser afastado,
para se exigir unicamente o comprovante de retenção. Quanto à questão do descasamento entre o
ano de retenção e o ano-calendário do saldo negativo compensado, além de ratificar que as
retenções não teriam sido utilizadas, afirma que o aproveitamento no ano-calendário de 2003
seria meramente formal, não podendo obstar o reconhecimento do crédito não utilizado, sob pena
de violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, e configuração de
locupletamento indevido do Estado. Finaliza pugnando, subsidiariamente, pela conversão do
julgamento em diligência a fim de que seja realizada a comprovação do crédito compensado.
Em 20 de maio de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977398/2009-14

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 19 de junho
de 2017 (fls. 60/61), tendo apresentado seu Recurso, em 19 de julho do mesmo ano (fl. 62),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos às fls. 74/75.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES
Como relatado, todo saldo negativo de CSLL compensado seria composto por
retenções na fonte.
Importa, em primeiro lugar, afastar a posição cogitada pelos julgadores a quo, no
sentido de que apenas os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, nos moldes
aprovados pela Administração Tributária, poderiam ser admitidos como prova do IRRF. Tal
entendimento se encontra superado, conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Na verdade, as condições para a dedução das retenções na apuração do IRPJ
foram esclarecidas, a partir das disposições legais, por outra Súmula deste Conselho, a de no 80,
assim redigida:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O entendimento constante da referida Súmula, por sua vez, decorre do teor do art.
2o, §4o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual o saldo negativo de IRPJ (e de CSLL, por força
do art. 28 daquela norma) passível de restituição/compensação é determinado pelo confronto
entre o saldo de imposto apurado ao final do ano-calendário com os montantes:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977398/2009-14

IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Na decisão, são rejeitados sob a premissa acima afastada, apenas os documentos
de fls. 36/37. O primeiro documento é um extrato do sistema SIAFI relativo a Ordem Bancária
emitida pela Fundação Universitária do Piauí, em 07 de janeiro de 2003, no valor de R$
53.554,41. À fl. 37, há novo extrato do sistema SIAFI referente ao Darf de R$ 3.327,59,emitido
em 09 de janeiro de 2003, sob o código de receita 6147. Em ambos documentos, há menção ao
mesmo número de processo administrativo e a base de cálculo indicada no segundo elemento de
prova corresponde à soma do montante pago na Ordem Bancária com o tributo recolhido via
Darf. A retenção é confirmada, ainda, no extrato de Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) de fl. 139.
Não resta dúvidas, portanto, acerca da existência da retenção em questão. O não
reconhecimento no Despacho Decisório da autoridade administrativa se deveu ao fato de a
Recorrente haver informado na DComp o código de receita 6883 e a retenção ter se dado sob o
código de receita 6147. Do total de R$ 3.327,59 retidos, R$ 568,82 se referem à CSLL.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente traz a comprovação de outras retenções
relativas ao ano-calendário de 2003, conforme a seguir detalhadas:
CNPJ FONTE
PAGADORA
VALOR RECEITA
(R$)
VALOR
RETENÇÃO (R$)
VALOR
RETENÇÃO
CSLL (R$)
FL.
00.394.429/0110-64
379.226,36
22.184,74
3.792,26
126
00.394.494/0021-80
321.162,02
18.787,97
3.211,62
127
00.394.502/0012-05
59.500,00
3.480,75
595,00
128
00.662.270/0003-20
340.673,88
19.929,45
3.406,74
129
01.547.343/0001-33
310.937,00
18.189,81
3.109,37
130
02.360.944/0001-03
109.350,00
6.396,98
1.093,50
132
02.578.421/0001-20
175.379,00
10.259,67
1.753,79
133
03.659.166/0015-08
287.984,95
16.847,13
2.879,85
135
03.659.166/0036-32
57.499,00
3.363,70
574,99
136
03.659.166/0044-42
58.950,00
3.448,58
589,50
137
03.659.166/0055-03
62.980,00
3.684,33
629,80
138
22.078.679/0001-74
56.899,00
3.445,59
588,99
140
25.648.387/0001-18
57.500,00
3.363,75
575,00
141
26.989.715/0007-06
58.667,00
3.432,01
586,67
142
26.989.715/0011-70
57.148,00
3.343,16
571,48
143
26.989.715/0019-31
58.000,00
3.393,00
580,00
144

2.453.856,21
143.550,62
24.538,56

Os comprovantes de fls. 131 e 145 se referem a receitas de aplicações financeiras.
O comprovante de fl. 134 se refere a receitas de serviços a pessoas jurídicas.
Somadas as receitas apontadas no demonstrativo acima com aquela relativa ao
comprovante de fl. 36/37, tem-se um total de receitas provenientes de órgãos públicos de R$
2.510.738,21, com uma retenção de R$ 146.878,21, sob o código de receita 6147, à qual
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977398/2009-14

correspondem retenções de CSLL no montante de R$ 25.107,38, o que se coaduna com os
valores constantes do resumo de fl. 147 e do demonstrativo de fls. 83/841.
Para o reconhecimento de saldo negativo, contudo, seria necessária a
comprovação de que os valores que originaram as retenções acima apontadas foram computadas
na determinação do lucro real relativo ao ano-calendário de 2003. Tal requisito, além de
constante da legislação acima transcrita, foi apontado na decisão recorrida: “Adicionalmente,
somente pode ser compensada a CSLL retida que tenha correspondência com as receitas
integrantes da base de cálculo da contribuição devida no ano-calendário”.
O sujeito passivo, entretanto, não traz aos autos qualquer elemento de prova neste
sentido. O único elemento de sua escrituração comercial que apresenta é o Razão Geral da conta
“112327 CSLL RETIDA POR ORGAO PUBLICO”. À fl. 391, junta a planilha “Doc. 5 –
Receita Adm 2003.xls”, a qual contém apenas a discriminação de notas fiscais emitidas no ano-
calendário de 2003, em um total de R$ 32.278.262,70, sem que se estabeleça qualquer vínculo
com o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções que compuseram o
saldo negativo compensado.
As retenções a que se referem os documentos de fls. 86/125, por outro lado,
referem-se ao ano-calendário de 2002, de modo que não podem compor o saldo negativo do ano-
calendário de 2003, já que as receitas a eles relacionadas não foram oferecidas à tributação neste
último período.
Não se trata, como alegado pela Recorrente de um erro meramente formal, mas da
forma estabelecida na legislação para o confronto entre receitas e retenções a elas
correspondentes. Como bem indicado na decisão recorrida, “Se tais retenções, como alegado,
não foram aproveitadas no ano-calendário 2002, deveria a contribuinte ter retificado sua DIPJ,
compensando tais retenções com a CSLL devida em decorrência das receitas oferecidas à
tributação naquele ano-calendário”.
Finalmente, a realização de diligência não pode ser imposta à Administração
Tributária como meio de construir as provas do direito creditório que embasou a compensação
declarada, na medida em que, conforme a legislação transcrita, a obrigação da apresentação dos
referidos elementos é de responsabilidade do contribuinte.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

1 A diferença entre o total das retenções em relação ao demonstrativo de fls. 83/84 se refere ao valor de R$ 608,79
ali apontado, que não corresponde a qualquer eleento de prova juntado aos autos.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital